Tribunal: TJSP
Processo: 2109848-87.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Juízo de admissibilidade. Servidores públicos ativos e inativos e pensionistas. Conversão da remuneração em URV, na forma da Lei n.o 8.880/94. Título executivo passado em julgado em 16.11.2017 que reconhece o direito. Cumprimento de sentença. Impugnação.
1. Controvérsia acerca da exigibilidade do título executivo que reconheceu o direito de

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Juízo de admissibilidade. Servidores públicos ativos e inativos e pensionistas. Conversão da remuneração em URV, na forma da Lei n.o 8.880/94. Título executivo passado em julgado em 16.11.2017 que reconhece o direito. Cumprimento de sentença. Impugnação.
1. Controvérsia acerca da exigibilidade do título executivo que reconheceu o direito de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas à conversão dos vencimentos e proventos em URV, na forma da Lei n.o 8.880/94, servidores esses que tiveram suas carreiras reestruturadas.
Entendimento firmado no STF por ocasião do julgamento do Tema n.o 5, repercussão geral – RE 561.836 -, no qual firmada tese no sentido de que, uma vez verificada a reestruturação da carreira do servidor, falece a este o direito à conversão dos vencimentos ou proventos em URV, considerando-se os ditames do artigo 535, inciso III, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Referida repercussão geral julgada em plenário em 26 de setembro de 2013 (com trânsito em julgado em 12 de abril de 2016).
Trânsito em julgado da decisão que gerou o cumprimento de sentença: 16 de novembro de 2017.
3. Câmara Especial de Presidentes que repele a tese da reestruturação. Afirmação feita 'obiter dictum'.
4. Existência de decisão vinculante do STF sobre o tema.
5. Incidente inadmitido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000844793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que são requerentes GIVALDO DUARTE DOS SANTOS, JOSÉ
DONIZETE QUEIROZ, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, JOÃO ANTONIO
FELIX, HELIO SIDONI, MANOEL MACHADO CASTANHEIRA FILHO,
GERCINO OLIVEIRA FILHO, CESAR AUGUSTO DE ANDRADE, BRAS
CALIXTO DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA, é requerido
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não admitido o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO
DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA, RUBENS
RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI, LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO
JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
2
VOTO No 26605 (JV)
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No
2109848-87.2020.8.26.0000
COMARCA : PRESIDENTE PRUDENTE
REQUERENTES : GIVALDO DUARTE DOS SANTOS E OUTROS
REQUERIDO : ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
Juízo de admissibilidade. Servidores públicos ativos e inativos e
pensionistas. Conversão da remuneração em URV, na forma da Lei n.o
8.880/94. Título executivo passado em julgado em 16.11.2017 que
reconhece o direito. Cumprimento de sentença. Impugnação.
1. Controvérsia acerca da exigibilidade do título executivo que
reconheceu o direito de servidores públicos ativos, inativos e
pensionistas à conversão dos vencimentos e proventos em URV, na
forma da Lei n.o 8.880/94, servidores esses que tiveram suas carreiras
reestruturadas.
Entendimento firmado no STF por ocasião do julgamento do Tema n.o
5, repercussão geral RE 561.836 -, no qual firmada tese no sentido de
que, uma vez verificada a reestruturação da carreira do servidor, falece a
este o direito à conversão dos vencimentos ou proventos em URV,
considerando-se os ditames do artigo 535, inciso III, § 5o, do Código de
Processo Civil de 2015.
2. Referida repercussão geral julgada em plenário em 26 de setembro
de 2013 (com trânsito em julgado em 12 de abril de 2016).
Trânsito em julgado da decisão que gerou o cumprimento de sentença:
16 de novembro de 2017.
3. Câmara Especial de Presidentes que repele a tese da reestruturação.
Afirmação feita 'obiter dictum'.
4. Existência de decisão vinculante do STF sobre o tema.
5. Incidente inadmitido.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
3
Cuida-se de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por GIVALDO DUARTE DOS
SANTOS diante da interposição do agravo de instrumento
processado sob o n. 3002489-95.2019.8.26.0000, do qual sou
relator, interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO objurgando
decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo ESTADO DE SÃO
PAULO no cumprimento de sentença aparelhado pelos ora
suscitantes, cumprimento de sentença esse pautado em julgado
que reconheceu o direito dos ora suscitantes, na qualidade
de servidores públicos do Estado de São Paulo ocupantes de
cargos de Agente de Segurança Penitenciária, à conversão de
seus vencimentos em URV. Alegam os suscitantes (fls. 01/40
do incidente), em resumo e no que interessa: i) que há
plêiade de casos assemelhados à hipótese em epígrafe, ou
seja, há em andamento muitos casos nos quais o ESTADO DE SÃO
PAULO foi condenado à conversão dos vencimentos de
servidores públicos em URV, estando o título transitado em
julgado e, em fase de cumprimento de sentença o ESTADO DE
SÃO PAULO oferece impugnação buscando a extinção da
execução, pautado nos ditames do artigo 535, inciso III, §
5o, da lei adjetiva de 2015, invocando, de sorte a suplantar
referida pretensão, o quanto decidido pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema de
repercussão geral n.o 5 (RE n. 561.836; ii) há divergência
entre as Colendas Câmaras de Direito Público deste Egrégio
Tribunal de Justiça quanto ao posicionamento acerca da
questão concernente na manutenção das execuções promovidas
em face do ESTADO DE SÃO PAULO pautadas em títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
4
executivos definitivos que condenaram o ente público à
conversão dos vencimentos de seus servidores em URV, na
forma da Lei n. 8.880/94; iii) a Câmara Especial de
Presidentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, ressaltando o
enunciado do artigo 535, inciso VI, do Código de Processo
Civil de 2015, somado ao verbete da Súmula n.o 913-STF,
afasta a aplicação do 'leading case' RE 561.836 (Tema n.o 5-
STF), haja vista a invocação de diplomas legais de
reestruturação remuneratória anteriores ao trânsito em
julgado do processo de conhecimento, além da natureza
infraconstitucional do tema. Requerem os suscitantes, assim,
seja admitido o presente Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas IRDR -, de sorte que esta Egrégia Seção de
Direito Público estabeleça, para os casos nos quais, em fase
de conhecimento, tenha havido manifestação pontual acerca da
existência do leading case RE 561.836 (Tema n.o 05, STF), o
que para os autores, foi feito pela Câmara Especial de
Presidentes -, assim como conhecimento da pretensão de
aplicação da inexigibilidade do título por suposta
inconstitucionalidade, prevista no artigo 535, III, § 5o,
CPC e, afastada expressamente a hipótese, inclusive com a
indicação do Tema n.o 913 do STF e artigo 535, VI, do CPC,
se estabeleça a obrigatoriedade da preservação da coisa
julgada material em fase de cumprimento de sentença, valores
como a segurança jurídica, estabilidade, pacificação social,
e a razão da própria existência desta Corte. É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
5
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, não admito o presente
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR (juízo
negativo de admissibilidade).
2.
Explica-se. Sobejamente sabido que o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR tem
como requisitos o artigo 976, do Código de Processo Civil
de 2015:
“Artigo 976 - É cabível a instauração do incidente
de resolução de demandas repetitivas quando houver,
simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
I - risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica.
§ 4o - É incabível o incidente de resolução de
demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no
âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
6
para definição de tese sobre questão de direito material ou
processual repetitiva.”
3.
É certo que tramita neste Tribunal
recurso em relação à causa principal que gerou o incidente
(Agravo de Instrumento n. 3002489-95.2019.8.26.0000)
atendendo ao que se extrai do artigo 978, parágrafo único,
da lei adjetiva de 2015. Somado isso ao fato de que há,
realmente, como se mencionará, plêiade de processos
correlacionados ao tema, em uma primeira leitura, poder-se-
ia entender pela admissão do incidente.
4.
Excurso. Em primeiro lugar, lembre-se
do entendimento assentado no Supremo Tribunal Federal por
ocasião do julgamento do Tema n.o 5 de repercussão geral
RE 561.836 -, no qual firmada tese no sentido de que, uma
vez verificada a reestruturação da carreira do servidor,
falece a esse mesmo servidor o direito à conversão dos
vencimentos ou proventos em URV, nos termos da longínqua Lei
n.o 8.880/94, acórdão do STF tomado em plenário em
26.9.2013 e que transitou em julgado em 12.4.2016. Por
demais conhecido, apenas a ementa do RE 561.836/RN Tema
n.o 5 de repercussão geral do STF:
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
7
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual n.o 6.612/94 que
regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante
da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa
um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento
da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus
vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado,
tal como ocorre, "verbi gratia", no âmbito do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado
à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação
ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou
do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-
se ao "decisum" na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
8
cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção "ad aeternum" de parcela de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido
na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante
necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor
será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário
Federal decorreu do advento da Lei n.o 10.475/2002, diploma
legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o
pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do
Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto
descabida a pretensa compensação do percentual devido ao
servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais
em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e
revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido percentual será absorvido no caso de reestruturação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
9
financeira da carreira, e declarada "incidenter tantum" a
inconstitucionalidade da Lei n.o 6.612, de 16 de maio de 1994,
do estado do Rio Grande do Norte.”

5.
A coisa julgada anterior e seu
alcance em face de decisões anteriores ou posteriores da
Corte Constitucional é o que importa aqui. No caso
paradigma que gerou este requerimento de IRDR a coisa
julgada da decisão que se quer executar ocorreu após a
decisão da Corte Constitucional em repercussão geral (Tema
n.o 5). Mas, de modo mais abrangente que o simples caso
concreto originário, imperioso trazer à colação precedentes
desta Colenda Seção de Direito de Público no sentido de
que, ainda que tenha havido o trânsito em julgado de
sentença e (ou) acórdão que reconheceu o direito de
servidores públicos ativos, inativos ou pensionistas de
servidores públicos à conversão da remuneração em URV, uma
vez aferido que a carreira desses servidores sofreu
reestruturação, o direito reconhecido cai por terra,
inexigível o título, nos termos do quanto decidido pelo STF
por ocasião do julgamento do Tema n. 5 RE 561.836 -,
observando-se os ditames do artigo 535, inciso III, § 5o, do
Código de Processo Civil de 2015:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Impugnação
URV - Alegada a inexigibilidade do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
10
executivo - Reestruturação da carreira do Policial Militar -
Observância do decidido no Recurso Extraordinário n.o 561.836,
com repercussão geral reconhecida (Tema 5 do STF) - Percentual
de correção apurado nos casos de erro de conversão que deixa de
ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da
carreira Leis Complementares Estaduais nos 8.989/94 e 8.990/94,
bem como com as Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97
e 1.065/08 que instituíram a reclassificação de vencimentos e
referências para os Policiais Militares do Estado de São Paulo -
Ação ajuizada em 2011, mais de cinco anos após o reenquadramento
- Inexistência de direito quanto ao período posterior e
claramente prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor
antes do reenquadramento Reconhecida a inexigibilidade do título
executivo - Inteligência dos arts. 535, §5o, 536, §4o, 786 e
803, I, do NCPC. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.
3001005-11.2020.8.26.0000 1a Câmara de Direito Público
TJ/SP Rel. Des. Danilo Panizza j. em 10.06.2020).
“APELAÇÃO.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. OFENSA À COISA JULGADA.
Inocorrência. Aplicabilidade do art. 535, III, § 5°, CPC.
Superveniência do julgamento do Tema 5 de Repercussão Geral que
alterou os pressupostos fáticos e jurídicos.
PRESCRIÇÃO. Afastamento. Matéria cognoscível de
ofício. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. Acórdão transitado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
11
julgado que reconheceu o direito à aplicação do reajuste nos
termos da Lei Federal 8.880/94, porém não fixou ou indicou o
índice. Condenação ilíquida. Posteriores reestruturações nas
carreiras. Observância do julgamento de Repercussão Geral do RE
561.836/RN. Cessação do direito a eventuais diferenças quando
fixado novo padrão de vencimentos decorrente de reenquadramento
ou reestruturação de carreira. Reconhecimento da prescrição de
eventuais diferenças remuneratórias. Extinção da execução.
Ausente ofensa à coisa julgada ou preclusão. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação n. 0017994-26.2018.8.26.0482
2a Câmara de Direito Público TJ/SP Rel. Des. Alves Braga
Júnior j. em 23.06.2020).
“Apelação Cível - Servidores públicos - Conversão
dos vencimentos em URV, conforme a Lei Federal no 8.880/94 -
Impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
acolhida
-
Inexequibilidade do título Reestruturação remuneratória na
carreira dos servidores, que se circunscreve ao tempo do direito
reconhecido ao recálculo (prescrição) - Inexistência, outrossim,
de violação à coisa julgada quando ocorre superveniência de novo
regime jurídico Precedentes - Acolhimento da impugnação
mantido
-
Recurso
não
provido.”
(Apelação
n.
0018860-26.2019.8.26.0053 6a Câmara de Direito Público
TJ/SP Rel.Des. Sidney Romano dos Reis j. em 04.06.2020).
“APELAÇÃO. Recálculo de URV em fase de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
12
de sentença. Recurso contra decisão que acolheu a impugnação do
executado para julgar extinta a execução. Coisa julgada que
reconheceu o an debeatur, sem definir o quantum debeatur.
Reestruturação remuneratória da carreira promovida pela LCE no
888, de 28 de dezembro de 2000. Inteligência do RE no
561.836/RN.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
n.
0010893-27.2019.8.26.0053 7a Câmara de Direito Público
TJ/SP Rel. Des. Coimbra Schmidt j. em 03.06.2020).
“APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS
EM URV (Lei no 8.880/1994) - Decisum que extinguiu o cumprimento
de sentença por reconhecer a inexistência de qualquer montante a
ser executado, bem como a ocorrência de prescrição das
diferenças de maio a dezembro de 1994 - Manutenção da extinção
do cumprimento de sentença - O julgamento do RE no 561836/SE,
Tema de repercussão geral no 5 do E. STF, pacificou a questão
referente à concessão de diferenças remuneratórias decorrentes
da utilização da URV - Conversão limitada até a reestruturação
remuneratória de cada carreira Lei Municipal no 3.874/1994 que
abarcou, de forma inequívoca, o reajuste decorrente da conversão
em URV prevista na Lei no 8.880/1994 - Sentença que extinguiu o
cumprimento de sentença mantida Recurso desprovido.” (Apelação
n. 0008742-29.2017.8.26.0451 9a Câmara de Direito Público
TJ/SP Rel. Des. Rebouças de Carvalho j.em 12.06.2020).
“SERVIDORES MUNICIPAIS. Cumprimento de sentença -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
13
Conversão URV - Lei Federal 8.880/94 - Novo padrão de
vencimentos em real Diferenças remuneratórias Cessação -
Possibilidade: Não se opera a prescrição do fundo do direito,
mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos, pois se
trata de relação e trato sucessivo e não houve negativa
administrativa expressa. A diferença decorrente da conversão em
real não se compensa com os reajustes seguintes, mas cessa
quando fixado novo padrão de vencimentos em real.” (Agravo de
Instrumento n. 2250985-28.2018.8.26.0000
10a Câmara de
Direito Público TJ/SP Rel. Des. Teresa Ramos Marques j.
em 08.05.2019).
“Apelação
Cumprimento de Sentença - Ação
ordinária (URV) protocolada em 21/08/2008 (fls. 63) - Servidores
Públicos Estaduais (Secretaria da Agricultura e Abastecimento) -
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN -
Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada
carreira - Leis Complementares Estaduais nos 795, de 18 de julho
de 1995 e 821, de 16 de dezembro de 1996 (Secretaria da
Agricultura e Abastecimento) abarcaram de forma inequívoca o
reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no
8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças,
com reestruturação das carreiras - Ocorrência da prescrição
quinquenal (consumada) Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo e do E. STJ Sentença de extinção mantida
- Recurso improvido.” (Apelação n. 0024649-40.2018.8.26.0053
11a Câmara de Direito Público TJ/SP Rel. Des. Marcelo L.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
14
Theodosio j. em 08.05.2020).
“Cumprimento de sentença. Conversão de rendimentos
para URV. Rejeição de impugnação. Insurgência cabível.
Julgamento do RE 561.836/RN. Reestruturação da carreira. Direito
inexistente. Trânsito em julgado irrelevante. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento n. 3001697-10.2020.8.26.0000
13a
Câmara de Direito Público TJ/SP Rel. Des. Borelli Thomaz
j.em 11.05.2020).
5.1.
Mas também há o outro lado, ou seja,
precedentes da mesma Colenda Seção de Direito de Público no
sentido de que, em que pese o entendimento firmado pelo
Pretório Excelso por ocasião do julgamento do Tema n.o 5 -
RE 561.836 -, a coisa julgada deve ser preservada em
qualquer caso pois não houve a discussão sobre
reestruturação antes e, ainda que a carreira dos servidores
tenham
efetivamente
passado
por
reestruturação
remuneratória, a questão foi alcançada pela preclusão,
impondo-se, assim, o cumprimento do julgado e aferição de
perda de remuneração ante a não conversão em URV:
“Apelação Cível - Cumprimento de Sentença - Acórdão
que reconheceu o direito à aplicação do correto reajuste quando
da prolação da Lei no 8.880/94 - Repercussão Geral no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
15
561.836/RN firmando a tese de que a posterior reestruturação da
carreira é termo para incidência do referido reajuste -
Precedente que também indica, em respeito à irredutibilidade
estipendial, a necessidade de adoção de parcela remuneratória a
ser posteriormente absorvida pelos futuros aumentos da
categoria, o que pode, neste caso, ser alvo de liquidação em
cumprimento de sentença - Respeito à coisa julgada, não sendo
cabível a reforma do mérito do Acórdão exequendo por via
transversa - Observância ao art. 535, §7o, do NCPC -Sentença
reformada - Recurso provido.” (Apelação n. 18.2019.8.26.0053
3a Câmara de Direito Público TJ/SP Rel. Des. Marrey Uint
j. em 29.05.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL
URV
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA/ACÓRDÃO LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - EFICÁCIA
PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - Pretensão da impugnante/executada
voltada ao reconhecimento de inexigibilidade do título executivo
judicial por contrariar o entendimento do E. STF fixado no
julgamento do RE no 561.836/RN, segundo o qual o direito à
incorporação de diferenças remuneratórias devidas pela
Administração Pública, em decorrência da incorreta conversão dos
salários de seus servidores pelo critério da URV (LF no
8.880/94), deveria ter por limite temporal eventual
reestruturação da carreira dos servidores beneficiados alegação
no sentido de que, na hipótese dos autos, a carreira integrada
pelos exequentes teria sido reestruturada por força das Leis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
16
Complementares Estaduais no 836/1997 e no 888/00 impertinência
matéria de defesa passível de arguição durante a fase de
conhecimento superveniente formação de coisa julgada sobre a
decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha
invocado a tese defensiva no momento oportuno - impossibilidade
de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de
sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada
material inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 - decisão
agravada mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento n.
3000795-57.2020.8.26.0000 4a Câmara de Direito Público
TJ/SP Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti j. em 22.06.2020).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentença que acolheu
impugnação ao cumprimento de sentença - Unidade Real de Valor
(URV) - Ausência de comprovação de parte da Fazenda Paulista de
que por meio da reestruturação da carreira tenha sido absorvida
a incorreta conversão, tampouco que foi protegido o princípio da
irredutibilidade de vencimentos - Coisa julgada

Definitividade - Sentença de extinção que merece reforma -
Apelação
da
parte
autora
provida.”
(Apelação
n.
1051252-41.2015.8.26.0053 5a Câmara de Direito Público
TJ/SP Rel. Des. Fermino Magnani Filho j. em 02.06.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
Servidores públicos estaduais - Revisão de vencimentos -
Conversão em URV (Lei Federal no 8.880/94) - Decisão agravada
que rejeitou a impugnação da agravante, reconhecendo que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
17
devida a conversão de cruzeiros reais em URV também aos
servidores empossados após o advento da Lei no 8.880/1994
Decisão mantida - Mesmo aqueles que ingressaram no serviço
público após a vigência da Lei no 8.880/94 fazem jus aos
expurgos derivados da conversão em URV, ainda que observado o
momento da reestruturação da carreira e a prescrição quinquenal
Jurisprudência Eg. STJ. Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento n. 3000568-67.2020.8.26.0000 8a Câmara de Direito
Público TJ/SP Rel. Des. Ponte Neto j. em 29.06.2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - DIFERENÇAS SALARIAIS - IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Servidor público estadual -
Conversão dos vencimentos para URV - Lei Federal n.o 8.880/94 -
Limites do título executivo - Eficácia preclusiva da coisa
julgada - Pretensão da executada ao reconhecimento da
inexigibilidade do título executivo judicial, em virtude da
reestruturação da carreira do servidor beneficiado - Com efeito,
houve reestruturação das carreiras da Polícia Militar pela Lei
Estadual n.o 8.989/94 e outras subsequentes - A sentença acolheu
a tese da executada e extinguiu o cumprimento de sentença -
Descabimento - Matéria de defesa passível de arguição durante a
fase de conhecimento - Superveniente formação de coisa julgada,
sem que a parte interessada tenha formulado a tese defensiva no
momento oportuno - Impossibilidade de análise dessa questão
pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
18
eficácia preclusiva da coisa julgada material - Exegese dos
artigos 502, 507, 508 e 535 do Código de Processo Civil -
Sentença de extinção do feito reformada - Recurso do exequente
provido.” (Apelação n. 0036713-48.2019.8.26.0053 12a Câmara
de Direito Público TJ/SP Rel. Des. Osvaldo de Oliveira
j. em 29.06.2020).
6.
Ocorre que a matéria -- sobrevida ou
não da coisa julgada ante posterior declaração de
inconstitucionalidade pela Corte Constitucional --, já foi
não somente afetada por tribunal superior, no caso o
Pretório Excelso, como já julgada, há tempos, com força
vinculante (Tema n.o 733):
28/05/2015. PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 730.462. SÃO PAULO.
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI. EMENTA: CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA
NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS
ANTERIORMENTE
PROFERIDAS
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE
AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
19
(= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do
sistema de direito.
2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante,
consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força
impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos
administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou
instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento
próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102,
I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da
vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da
publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da
Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos
administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa
publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em
norma posteriormente declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a
decisão
do
Supremo
Tribunal
Federal
declarando
a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo não produz a automática reforma ou rescisão das
sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente;
para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação
rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado
o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se
desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação
rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros
da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
20
de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em
julgado da sentença no caso concreto reconhecendo,
incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida
Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei
8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle
concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito
normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é
insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão
Plenária, sob a Presidência do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, na
conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas,
por unanimidade, apreciando o tema 733 da Repercussão Geral, em
negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto
do Relator. Fixada a tese com o seguinte teor: “A decisão do
Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a
automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que
tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será
indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o
caso, ação rescisória.”
7.
Obtempere-se que muitos processos ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
21
não definitivamente julgados nos quais se discutia o direito
de servidores públicos ativos, inativos, ou pensionistas à
conversão dos vencimentos ou proventos em URV estavam
sobrestados. O julgamento do RE n. 561.836/RN ocorreu em
26 de setembro de 2013. E após o trânsito em julgado do RE
n. 561.836/RN, muitos processos, em que houve recurso
extraordinário sobrestado, ainda aguardaram decisão acerca
da validade de índice de correção monetária e taxa de juros
o que ocorreu recentemente e, finalmente, com o
prosseguimento os agravos em recursos extraordinários e
especiais deles oriundos tiveram seu trâmite obstado pela D.
Presidência da Seção, com agravo para a C. Câmara Especial
de Presidentes. Denegados esses, com o trânsito em julgado,
finalmente, iniciado o cumprimento de sentença, entes
públicos passaram a oferecer impugnação pautados no já
citado entendimento e invocando o artigo 535, inciso III,
§ 5o, do Código de Processo Civil de 2015.
8.
Ora, se há julgado vinculante (Tema 733-
STF) e lei nova que disciplina o assunto claramente
(CPC-2015), como pretender que esta C. Turma Especial julgue
o presente incidente, com força vinculante. Não poderia a
Turma Especial afastar a orientação do STF; somente
poderia a C. Turma Especial julgar o incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
22
improcedente. Jamais poderia estatuir que a coisa julgada
anterior é absoluta, ou que os órgãos fracionários não
poderiam avançar no tema da reestruturação das carreiras.
Tudo isso já está estabelecido; ou seja, seria um julgado de
pouquíssima utilidade.
Indagar-se-á como solver a controvérsia
existente hoje. Ora, aos interessados caberá
(especificamente a Fazenda Pública, que foi a beneficiária
da decisão do Tema n.o 5), acaso descumprida a decisão
vinculante do STF, interpor o recurso cabível ou outro meio
disponível.
9.
Uma palavra acerca da competência da
C. Câmara Especial de Presidentes, citada explicitamente na
inicial. Referida Câmara atua na sindicância dos
pressupostos de admissibilidade de recursos especiais e ou
extraordinários repetitivos no contexto de agravos
interpostos contra decisões da Presidência da Seção que
indefere tais insubordinações (artigo 1.030,I, 'b', §2.o
CPC). Não tem competência para reapreciar o mérito da
decisão das Câmaras de Direito Público, não é uma nova
instância, intermédia, entre o Tribunal de Justiça e
tribunais superiores. Caso adentre no mérito dos recursos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
23
como reestruturação ou não de carreiras públicas, o faz
sempre obiter dictum, sem vinculatividade.
Mero 'obiter dictum' não obriga a quem
quer que seja. Um dos aspectos para a compreensão de uma
decisão judicial é verificar se uma proposição jurídica
presente em uma decisão realmente integra sua ratio
decidendi. Qualquer raciocínio judicial que seja estranho
aquele núcleo do julgamento é, por definição, mero dictum
ou obiter dictum1, apto eventualmente a persuadir e até
dotado de influência, mas incapaz, por si, de obrigar quem
quer que seja.2
O ato normativo interno que criou tal
Câmara Especial de Presidentes foi, salvo engano, o
ASSENTO REGIMENTAL N.o 397/2011 e atribuiu-lhe competência
para:
1 A rigor, trata-se de duas espécies: dicta ou judicial dicta são os
raciocínios judiciais desenvolvidos em torno de uma questão do caso, embora
desnecessários para resolvê-los; obiter dicta, os que não tenham pertinência
com o caso. Atualmente, a segunda expressão abrange os dois sentidos. Cf.
Michael Zander, Cf. Michael Zander, The Law-Making Process, 4a ed., London,
Butterworths, 1994, p. 262.
2 Michael Zander enfatiza: “The most carefully considered and deliberate
statement of law by all five Law Lords which is dictum cannot bind even the
lowliest judge in the land. Technically he is free to go his own way. In
practive, of course, weighty obiter pronouncements from higher courts are
likely to be followed and will certainly be given the greatest attention,
but in strictest theory they are not binding” (Cf. Michael Zander, The Law-
Making Process, 4a ed., London, Butterworths, 1994, p. 262-263).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
24
'Art. 1.o - Fica criada a Câmara Especial de Presidentes, órgão
jurisdicional formado pelo Presidente do Tribunal, que a
presidirá, pelo Vice-Presidente e pelos Presidentes das Seções.
(...)
Art. 2.o - Compete à Câmara Especial de Presidentes:
I julgar os agravos regimentais, assim determinados pelo STF,
interpostos contra decisões da Presidência do Tribunal, da Vice-
Presidência e das Presidências das Seções, que não admitem ou
declaram prejudicado o recurso extraordinário, na forma dos § §
2.o e 3o, do art. 543-B, do Código de Processo Civil;
II julgar os agravos regimentais, assim determinados pelo
STJ, interpostos contra decisões da Presidência do Tribunal, da
Vice-Presidência e das Presidências das Seções, que não admitem
ou declaram prejudicado o recurso especial, na forma do § 7.o,
do art. 543-C, do Código de Processo Civil.
Parágrafo único Salvo impedimento, o relator do agravo
regimental será o Desembargador que proferiu a decisão
impugnada. (...)'
10.
Ressoa claro, ainda, os ditames do
artigo 535, inciso III, § 5o, do Código de Processo Civil de
2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
25
'Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico,
para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios
autos, impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste
artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida
em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo
tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal , em controle de constitucionalidade
concentrado ou difuso.
(...)
§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve
ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão
exequenda.
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
26
em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo
prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal.'
11.
Aliás, no dia 28.8.2020 esta C. Turma
Especial, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no 2146409-13.2020.8.26.0000, inadmitiu similar iniciativa,
relator designado o E. Desembargador Claudio Antônio
Pedrassi. Assim constou de tal r. julgado, após afastar o
tema como sendo constitucional (Repercussão Geral n. 933):

'No entanto, a questão continuou sendo levada ao STF, agora
suscitando a questão da coisa julgada, tal qual feito no presente
Incidente.
E neste tópico o STF tem se posicionado de forma uniforme no
sentido de não admitir a alegação de coisa julgada como
impeditiva da verificação da reestruturação em fase de
cumprimento.
Não há precedentes impedindo tal verificação sob o argumento de
ofensa à coisa julgada. Há várias decisões, de forma incisiva,
expressamente analisando a questão alegando não se cogitar de
ofensa a coisa julgada, quando se verifica no cumprimento que não
houve efetivas perdas, por conta de reestruturação, sendo a
clássica situação de liquidação frustrada. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
27
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
APOSENTADORIA. EXAME. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO
PAGAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA E PADRÃO URP DE 26,05%,
INCLUSIVE PARA O FUTURO, RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL, EM
RAZÃO DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E
JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC
STANTIBUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA.
PRECEDENTES.
1. No julgamento do RE 596.663-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel.
para o Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26.11.2014, o Tribunal
reconheceu que o provimento jurisdicional, ao pronunciar juízos
de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser
das relações jurídicas, a sentença leva em consideração as
circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento
da sua prolação.
2. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a
eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem
inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe
serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus).
3. Inexiste ofensa à coisa julgada na decisão do Tribunal de
Contas da União que determina a glosa de parcela incorporada aos
proventos por decisão judicial, se, após o provimento, há
alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe deram
suporte.
4. Ordem denegada. (MS 25.430, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
28
Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 12/5/2016)
Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e
Processual Civil.
2. Conversão da moeda de URV para Real. Limitação temporal.
Possibilidade. Precedente RE 561.836-RG (Tema 5).
3. Processo em fase de execução. Ofensa à coisa julgada.
Superveniência de novo regime jurídico. Perda da eficácia
vinculante. Alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos.
Inexistência de ofensa à coisa julgada.
4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão
recorrida.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 789.533-AgR,
Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2015)
Na mesma linha, sequer admitindo a discussão e a alegação de
ofensa à coisa julgada, estão os julgados dos ARE no 1.085.555/MG
(Relatora Ministra Carmen Lúcia) e ARE no 817023/MG (Relator
Ministro Alexandre de Moraes).
A destacar, ainda, a decisão do ARE no 1.270.272/SP, relatado
pelo Ministro Marco Aurélio, relativo ao Estado de São Paulo,
julgado em 12/08/2020, interposto contra decisão desta Corte, que
extinguiu o cumprimento de sentença, com base na reestruturação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
29
verificada no curso do cumprimento; tendo sido invocada a
violação da coisa julgada no recurso ao STF e que não admitiu a
discussão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.270.272 SÃO PAULO. RELATOR :
MIN. MARCO AURÉLIO. (...) DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO URV
LEI No 8.880/94
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS
SERVIDORES
FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS AGRAVO DESPROVIMENTO.
1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo quanto à extinção do cumprimento de
sentença. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o
recorrente aponta violado o artigo 5o, incisos XXXV e XXXVI, da
Constituição Federal. Afirma a existência de coisa julgada sobre
o direito à revisão dos vencimentos.
(...)
O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do
Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário no 561.836/RN, da
relatoria do ministro Luiz Fux, considerada a competência da
União para legislar sobre o sistema monetário artigo 22, inciso
VI, da Carta da República , assentou a incidência da Lei no
8.880, de 1994, à conversão, em Unidade Real de Valor URV, de
vencimentos de servidores públicos, inclusive estaduais e
municipais, expressos em Cruzeiros Reais, procedendo-se ao
abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente
aplicado à época sob o mesmo título, bem como à incorporação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
30
parcela à remuneração, vedada a compensação de aumentos
posteriores, salvo aqueles decorrentes de reestruturação na
carreira, observado, neste último caso, o princípio da
irredutibilidade.
Note-se que nos casos de liquidação frustrada, via de regra,
houve erro na fase de conhecimento, onde sequer foi feita prova a
respeito do efetivo prejuízo pela conversão e da manutenção de
tal prejuízo (ausência de qualquer reestruturação monetária ou de
carreira).
Destarte, de qualquer forma, como colocado acima, a diretriz da
matéria de direito está definida pelo Tribunal Superior, o que
afasta a possibilidade do IRDR.
Por fim, outro motivo que leva a rejeição do presente IRDR,
quanto a questão colocada é a falta do requisito do art. 976, I
do NCPC.
Isto porque a questão colocada, apesar de preponderantemente de
direito, não pode ser considerada como sendo unicamente de
direito.
Como foi destacado no item 3 acima, a situação dos processos não
é exatamente igual.
Existem muitos processos onde, apesar da coisa julgada, não houve
na fase de conhecimento qualquer análise de efetivo prejuízo, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
31
seja, sem prova de que o prejuízo eventualmente resultante da
conversão equivocada em URVs perdurou, sem prova da existência ou
não de reestruturação. Em vários outros feitos foi feita prova,
alguns até pericial, onde a questão foi tratada.
Isto demonstra que, apesar da repetição de casos e da diversidade
de entendimentos, o contexto dos processos é expressivamente
heterogêneo, em muitos reclamando exame de questões fáticas e
processuais, o que impede que esta Turma adote solução única e
uniforme para todos eles.
Daí a exigência do art. 976, I a restringir o incidente apenas
para questões unicamente de direito. Logo, o presente Incidente
não pode ser admitido.
Isto posto, inviável a admissão do presente Incidente de
Resolução de Demanda Repetitiva, que deve ser extinto, sem
julgamento de mérito, nos moldes do art. 485, I, combinado com os
arts. 330, II e III, e arts. 976, I e II, § 4o, todos do NCPC.'
12.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
admito o presente Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, nos termos dos artigos art. 485, I, combinado
com os arts. 330, II e III, e arts. 976, I e II, § 4o do
atual CPC.
OSWALDO LUIZ PALU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2109848-87.2020.8.26.0000 Voto no - Presidente
Prudente
32
RELATOR